Tribunal: TJMT
Processo: 1020901-57.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) No 1020901-57.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE COLIDER
Vistos, etc.
Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado pelo Ministério Público Estadual, em face de ato acoimado de ilegal praticado pelo magistrado Maurício Alexandre Ribeiro, Juiz de Direito da 3a Vara Criminal de Colíder, que, nos autos da ação penal n. 0002857-05.2006.8.11.0009, indeferiu o pedido de juntada de documentos de autos diversos.
Aduz o impetrante que pleiteou a expedição de ofício ao juízo da 1a Vara Criminal de Sinop, solicitando autorização para encaminhamento de cópia integral dos autos n. 73/2006, com lastro na primazia da verdade real, notadamente porque daqueles autos foi extraído o relatório policial que possui estreita pertinência com os fatos apurados na ação penal de origem, podendo haver melhores elementos de provas.
Sustenta que a decisão hostilizada cerceou a acusação e acabou por violar direito líquido e certo, porquanto, segundo dispõe o art. 231 do CPP, as partes poderão juntar documentos em qualquer fase do processo.
Argumenta que o pedido de diligências foi realizado antes da conclusão da instrução criminal, razão pela qual a defesa terá a oportunidade de se manifestar sobre os documentos.
Postula, liminarmente, a juntada da cópia integral dos autos da interceptação telefônica n. 73/2006, a qual deverá ser requerida pelo magistrado coator mediante ofício solicitando autorização ao Juízo da 1a Vara de Sinop para encaminhamento das cópias.
Antes da análise da liminar, determinei a requisição de informações à autoridade coatora.
A autoridade coatora salientou que a diligência requerida não originou da instrução criminal e era de conhecimento da acusação desde o início da fase investigativa, tanto que o relatório do procedimento já havia sido juntado aos autos.
Eis a síntese do necessário.
Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo abaixo trechos da petição inicial:
“Cuida-se de ação penal deflagrada em desfavor dos acusados Elias Coelho Miranda, Erikson Soares dos Santos, José Cardoso de Almeida Sobrinho e do vulgo ‘Bruno’, o qual, segundo a denúncia, utiliza os seguintes nomes: Nelson Sanches Brandão; Aparecido Sérgio Sanches; e Silvério Luiz Pedo, imputando-lhes o crime previsto no art. 157, §2o, I, II e V, c.c. art. 29, ambos do CP.
A denúncia foi recebida em 06 de outubro de 2015, ocasião em que foi decretada a prisão dos denunciados (Id: 46339930).
Houve o desmembramento em relação aos réus Elias Coelho Miranda (Id: 46358894) e Erikson Soares dos Santos (Id: 46340944), haja vista não terem sido encontrados para citação pessoal e, portanto, citados por edital, não compareceram nem constituíram advogados.
Desta forma, permaneceram nestes autos apenas os corréus José Cardoso de Almeida Sobrinho e o vulgo ‘Bruno’, o qual utiliza os seguintes nomes: Nelson Sanches Brandão; Aparecido Sérgio Sanches; e Silvério Luiz Pedo.
Os acusados apresentaram respostas à acusação.
Antes de proceder à análise das respostas, esse juízo determinou que o Ministério Público se manifestasse acerca da real identidade do réu ‘Bruno’, dado que, em sede de denúncia, não fora procedida à necessária individualização do acusado.
O Ministério Público por meio da cota de ID 53483380, rogando a incidência da norma contida no artigo 259 do Código de Processo Penal, esclareceu que a pessoa indicada em sede de denúncia como sendo o acusado conhecido pela alcunha ‘Bruno’ se trata de Nelson Sanches Brandão, cuja qualificação consta de sua própria resposta à acusação (ID 46340944).
Na sequência, designou-se audiência de instrução e julgamento, ocorrida no dia 09/11/2021.
Na propalada audiência, o Ministério Público considerando que a testemunha Maria de Fátima não se recordou dos fatos em decorrência do transcurso do tempo e considerando que as provas que levaram aos denunciados foram descobertas através da serendipidade em processo sigiloso que tramitou no Juízo da 1a Vara Criminal de Sinop, requereu ao magistrado que solicitasse autorização ao Juízo da 1a Vara de Sinop para encaminhamento de cópia integral dos autos n. 73/2006 do qual foi extraído o relatório que se encontra acostado no mov. 46339930.
Ocorre que o pedido de juntada de documentos de autos diversos foi indeferido pelo magistrado coator, ao anêmico argumento de que tal diligência além de não ter se originado da instrução processual, era de conhecimento do órgão ministerial desde início da fase investigativa, pontuando, ademais, que o relatório pertinente ao referido procedimento já consta nos autos”.
A autoridade coatora, em suas informações, esclareceu as razões de seu indeferimento, como se vê:
“Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de Elias Coelho Miranda, Erikson Soares dos Santos, José Cardoso de Almeida Sobrinho e Nelson Sanches Brandão pela prática, em tese, do delito previsto no artigo 157, § 2o, incisos I, II e V c.c. art. 29, caput, ambos do Código Penal.
A denúncia foi recebida em 06 de outubro de 2015 e no decorrer da ação houve desmembramento em relação aos réus Elias Coelho Miranda e Erikson Soares dos Santos, porquanto não foram encontrados para citação pessoal, sendo promovida a citação por edital, de modo que permaneceram nos autos apenas os corréus José Cardoso de Almeida e Nelson Sanches Brandão.
Após a análise das respostas à acusação apresentadas, designou-se audiência de instrução, ocasião em que, conforme termo anexo, constatou-se a ausência da vítima Ronaldo Lima Salustiano e da testemunha Evangivaldo Pedro da Silva, haja vista que não foi possível intimá-las nos endereços constantes nos autos, no entanto, as partes não se opuseram à oitiva das testemunhas presentes (testemunha de acusação Maria de Fátima Moggi e testemunha de defesa do acusado Nelson Sanches Brandão, Jonatas Knidel) previamente à vítima.
Depois de finalizada a oitiva da testemunha Maria de Fátima, o Ministério Público requereu a este Juízo que solicitasse autorização ao Juízo da 1a Vara de Sinop para encaminhamento de cópia integral dos autos n. 73/2006 do qual foi extraído o relatório que se encontra acostado nesta ação penal, ao argumento que a mencionada testemunha não se recordou dos fatos em decorrência do transcurso do tempo e porque as provas que levaram aos denunciados foram descobertas através de serendipidade no referido processo, que tramitou de forma sigilosa.
Analisando o pedido formulado, este magistrado entendeu que era caso de indeferimento, notadamente porque a diligência requerida pelo órgão ministerial além de não ter originado da instrução processual era de conhecimento da acusação desde início da fase investigativa, bem como porque o relatório do procedimento que era pertinente à ação penal já havia sido juntado nos autos (decisão anexa).
Aqui, é importante pontuar que o inquérito policial objeto desta ação penal foi instaurado a partir do boletim de ocorrência em que a vítima Ronaldo Lima Salustiano comunicou a prática do roubo e detalhou a ação criminosa à autoridade policial.
Entre um ato e outro, sobreveio relatório da Delegacia Regional de Sinop/MT referente aos autos n. 73/2006, em anexo, no qual continha informações acerca dos possíveis autores do roubo praticado em face da vítima Ronaldo, motivo pelo qual foi realizado o reconhecimento fotográfico, pela vítima, dos suspeitos identificados no mencionado relatório.
Posteriormente, ainda foram promovidas diligências investigativas que permitiram a localização do bem subtraído, o qual submetido a perícia, e a qualificação indireta dos supostos autores do crime.
Com efeito, infere-se que embora o relatório oriundo dos autos n. 73/2006 tenha revelado a suposta autoria delitiva o seu objeto não era o fato apurado nesta ação penal, assim, o que foi descoberto sobre o presente crime encontra-se devidamente encartado no relatório e se houvesse necessidade seja de sua juntada ou mesmo de maiores esclarecimentos, por já ser de conhecimento da autoridade policial e do órgão acusador desde então, teriam sidos solicitadas naquela ocasião, o que não foi feito.
É a partir disso que justifica o indeferimento do pedido formulado pelo Ministério Público, pois o que encontra pertinência com esta ação penal já está nos autos.
Nesse sentido, é importante pontuar que o disposto no art. 402 do Código de Processo Penal é claro ao prever que as diligências requeridas pelas partes devem se originar de circunstância ou fatos apurados na instrução, de modo que o simples fato de uma das testemunhas da acusação não ser capaz de esclarecer o fato delitivo não constitui motivo ensejador, por si só, para justificar a juntada de documentos que já eram de conhecimento da parte, sob pena violar a paridade de armas.
Além disso, a jurisprudência orienta-se no sentido de que o indeferimento fundamentado do pedido de produção de provas não acarreta constrangimento ilegal, pois cabe ao juiz, na esfera de sua discricionariedade e na condição de destinatário da prova, negar motivadamente a realização de diligências que considerar desnecessárias ou protelatórias (STJ, HC 198.386/MG).
[...]
Por fim, ressalto que a regra contida no art. 231 do Código de Processo Penal que permite às partes apresentar documentos em qualquer fase do processo não deve ser sopesada de forma absoluta, sob pena de subverter as regras do procedimento acusatório que rege o processo penal brasileiro”.
A despeito dos argumentos aduzidos pelo magistrado de origem, ora autoridade coatora, nada obsta o acolhimento da pretensão deduzida pelo órgão de acusação.
Por mais que a medida de interceptação telefônica, autorizada pelo juízo da 1a Vara Criminal de Sinop, se refira a outros fatos criminosos, ficou demonstrado que por meio dela descortinou-se possíveis autores do crime de roubo perpetrado em face de Ronaldo Lima Salustiano.
Apesar de a autoridade coatora asseverar que o relatório policial extraído do processo n. 73/2006 seja o único documento que possui pertinência com a ação penal de origem, não visualizo qualquer óbice para que se traga aos autos fotocópia integral do aludido procedimento, notadamente para que as partes possam examinar seu conteúdo, objetivando a elucidação dos fatos apurados.
Vale ressaltar que a ação penal ainda se encontra na fase instrutória, razão pela qual não haverá nenhum prejuízo à defesa, que terá oportunidade de se manifestar sobre os documentos juntados, assegurando-se o contraditório.
De mais a mais, sem embargo do posicionamento exarado pela autoridade coatora, segundo o qual as diligências devem se originar de circunstâncias ou fatos apurados na instrução criminal, e que o esquecimento de uma testemunha não justifica a juntada de documento que já era de conhecimento da parte, entendo que a diligência postulada pelo impetrante não trará nenhum prejuízo às partes, tampouco ensejará ofensa ao princípio da paridade de armas ou em subversão às regras do sistema acusatório.
Destaque-se, finalmente, que a aludida diligência requestada pelo impetrante, ao que consta dos autos, não foi formulada na fase do art. 402 do CPP, onde se exige que se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução, até mesmo porque a aludida fase ainda não se encerrou, mas com base no art. 231 do Estatuto Processual Penal, segundo o qual as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo.
À vista do exposto, DEFIRO a liminar vindicada, determinando que a autoridade coatora requisite ao Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop fotocópia integral dos autos de interceptação telefônica n. 73/2006, a fim de que seja acostada aos autos da ação penal n. 0002857-05.2006.8.11.0009, a título de prova emprestada.
Notifique-se a autoridade impetrada, com urgência, acerca da presente decisão.
Após, ouça-se a PGJ.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de dezembro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.